Tribunal: TCU
Processo: 000.519/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apurar possíveis irregularidades cometidas pelo então Juiz, atual Senador da República, Sérgio Moro no âmbito Operação ¿Lava Jato¿.

Inteiro teor:
Acórdão 6553/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235, caput e parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer a presente documentação como representação por não atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) notificar o representante desta decisão; e c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 000.519/2024-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Justiça Federal de 1o Grau no Paraná. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.